Tribunal: TJMT
Processo: 1002715-90.2020.8.11.0009
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002715-90.2020.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ROSANE SALETE DA SILVA - CPF: 026.734.041-98 (RECORRENTE), DANILO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 018.005.621-28 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1002715-90.2020.8.11.0009

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Colíder/MT

Recorrente(s):

Rosane Salete da Silva

Recorrido(s):

Banco Bradesco S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de março de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
NÃO ACOLHIDA. VEDAÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a parte Recorrida não conseguiu comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, tampouco a origem da obrigação, no valor de R$ 2.245,25, para justificar a negativação em nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.

2. A negativação indevida em órgãos de proteção ao crédito gera dano moral “in re ipsa”. Contudo, “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”, nos termos da Súmula 385, do STJ.

3. No caso, o débito discutido na inicial foi disponibilizado em 07/12/2018 e excluído somente em 10/03/2021.

4. Em consulta ao site do Boa Vista, por meio do convênio com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, é possível verificar a existência de apontamentos preexistentes em relação ao débito discutido nestes autos, comandados também pelo Banco Bradesco S.A., os quais foram disponibilizados em 28/10/2018 e 04/11/2018, e excluídos somente em 13/03/2021. Contudo, como somente a parte autora recorreu, visando à majoração do quantum indenizatório, a sentença deve ser mantida, em face do princípio do non reformatio in pejus. Eis a referida consulta:

5. Além da existência de apontamentos preexistentes, verifico que a autora possui apontamentos posteriores em relação ao débito discutido nestes autos, eis a consulta realizada no site do CDL:

-------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: ROSANE SALETE DA SILVA

DATA NASCIMENTO: 09/09/1972

CPF: 026.734.041-98

-------------------------------------------

NADA CONSTA – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros na Entidade
consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 16/07/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002504333201906

VALOR: 15,56

DATA INCLUSAO: 09/08/2019

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 17/06/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002504333201905

VALOR: 15,77

DATA INCLUSAO: 09/08/2019

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 17/05/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002504333201904

VALOR: 13,85

DATA INCLUSAO: 09/08/2019

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 16/04/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002504333201903

VALOR: 12,80

DATA INCLUSAO: 09/08/2019

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 20/03/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002504333201902

VALOR: 11,47

DATA INCLUSAO: 09/08/2019

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 14/02/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002504333201901

VALOR: 12,97

DATA INCLUSAO: 09/08/2019

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 18/01/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002504333201812

VALOR: 13,02

DATA INCLUSAO: 09/08/2019

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 23/11/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002504333201810

VALOR: 14,34

DATA INCLUSAO: 09/08/2019

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187

BAIRRO: PLANALTO PAULISTA

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 8 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 004.809.488.024-5

04/03/2022 12:30:52-horario de Brasilia-FIM

------------------------------------------

6. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. (Súmula 385 do STJ).

7. A inscrição indevida
comandada pelo credor
em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ. (Recurso repetitivo nº REsp 1.386.424 – Tema 922)

8. “A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”,
salvo se houver negativação preexistente
” (Súmula 22 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). Grifei.

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, os pedidos constantes na exordial para: a) DECLARAR a inexistência do débito discutido nos presentes autos; b) CONDENAR o requerido ao pagamento da quantia de R$ 2.245,25 (dois mil duzentos e quarenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), em favor da autora, a título de indenização por DANOS MORAIS, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (07/18/2018 – data da negativação indevida), conforme Súmula nº 54 do STJ, bem como a correção monetária a partir da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ)”,
face o principio do non reformatio in pejus,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022